Tribunal: TJDFT
Processo: 0721151-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDOMÍNIO MANSÕES BELVEDERE GREEN. LOTEAMENTO EM REGULARIZAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS. NEGATIVA DE OUTORGA DA ESCRITURA. PAGAMENTO PRÉVIO DOS CUSTOS DE REGULARIZAÇÃO. CONDIÇÃO AUSENTE DO CONTRATO. ITBI. FATO GERADOR. EFETIVA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. OBRIGAÇÃO DOS COMPRADORES. PAGAMENTO DIFERIDO À ADJUDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. TAXA DE ESCRITURAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO, TRABALHO ADICIONAL OU CUSTO ADMINISTRATIVO A SER SUPOSTADO PELA VENDEDORA. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. Com a apresentação das razões recursais opera-se a preclusão consumativa, portanto, não é cabível inovar na sustentação oral, pretendendo submeter a julgamento matéria não suscitada tempestivamente na fase processual adequada.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.